Tribunal: TJES
Processo: 5012568-90.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dever de Informação
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012568-90.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VSB SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDIVIDUALIZAÇÃO DO BEM. VALIDADE DA GARANTIA FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. RECURSO DESPROVIDO. INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por VSB Serviços de Transportes Ltda. contra decisão do Juízo da Vara Cível e Comercial de Viana/ES que, nos autos de ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Bradesco Financiamentos S/A, deferiu liminar para apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária. A agravante alega nulidade do contrato por ausência de individualização do bem e invalidade da mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de dados identificadores do veículo na cédula de crédito bancário implica nulidade da garantia fiduciária; (ii) estabelecer se a constituição em mora foi realizada de forma válida conforme os requisitos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de dados completos de identificação do veículo no corpo da cédula de crédito bancário não invalida, por si só, a garantia fiduciária, desde que tais elementos constem em documentos complementares referidos no contrato.

4. A nota fiscal anexada ao contrato contém todas as informações necessárias à individualização do bem — marca, modelo, ano, chassi, placa, Renavam e cor —, sendo suficiente para atender ao disposto no art. 1.362, IV, do CC e art. 1º, §1º, “d”, do Decreto-Lei nº 911/69.

5. A consulta ao Sistema Nacional de Gravames (SNG) e o Dossiê do DETRAN/ES confirmam o registro regular da garantia fiduciária vinculada ao contrato, reforçando a validade da alienação fiduciária.

6. A mora foi devidamente constituída com a comprovação da expedição e entrega de notificação extrajudicial no endereço contratual, conforme determina o art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e a tese firmada no Tema Repetitivo nº 1.132 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de individualização completa do bem no corpo da cédula de crédito bancário não invalida a garantia fiduciária quando os elementos identificadores constam em documentos referidos e integrados ao contrato.

2. A constituição em mora é válida quando comprovada a expedição de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.362, IV; Decreto-Lei nº 911/69, arts. 1º, §1º, “d”, e 2º, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.132.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, bem como julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
VSB SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA.
contra a r. decisão proferida pelo Juizo da Vara Cível e Comercial de Viana/ES, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida pelo

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A,
deferiu liminar para apreensão de veículo dado em garantia fiduciária em contrato firmado entre as partes.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese: (i) a nulidade do contrato por ausência de individualização do bem, visto que a cédula de crédito bancário não contém elementos essenciais para a sua identificação — tais como placa, número do Renavam, chassi e cor —, em afronta ao art. 1.362, IV, do Código Civil e art. 1º, §1º, do Decreto-Lei nº 911/69; (ii) a impossibilidade de suprir tal ausência mediante consulta ao Sistema Nacional de Gravames, por se tratar de registro unilateral, sem fé pública; (iii) que a inexistência de individualização inviabiliza a constituição válida da garantia fiduciária e descaracteriza a mora; (iv) que a decisão recorrida afronta jurisprudência consolidada do STJ e de diversos tribunais estaduais.

Decisão no evento 15299352 que indeferiu a tutela provisória recursal, e oportunizou a parte comprovar os pressupostos legais para a concessão da pretendida gratuidade.

Agravo interno no evento 15311932, e preparo do agravo de instrumento comprovado no evento 15380914.

Contrarrazões ao agravo de instrumento no evento 15733539, em que o agravado defende, em suma: (i) inexistência de vício no contrato, posto que o veículo foi adquirido novo e os dados de individualização só foram disponibilizados após a emissão da nota fiscal (em 21/03/2023), sendo o contrato firmado em 17/03/2023, antes, portanto, da disponibilidade desses elementos; e (ii) validade da prova emprestada por meio do relatório do Sistema Nacional de Gravames, que apresenta o número do contrato, chassi, Renavam e placa do veículo.

Em que pese a irresignação do agravante, não identifico razão para reformar a decisão agravada.

Tal como consta da decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência recursal, ao examinar a documentação acostada ao processo de referência, constato que, ainda que a cédula de crédito bancário não traga, no corpo do instrumento principal, todos os elementos identificadores do veículo, tal situação não implica, por si só, a inexistência de individualização suficiente.

Isso porque consta, além de devidamente descrito o bem pela marca, modelo, versão, ano do modelo e ano de fabricação, o próprio contrato menciona a “Relação Anexa”, que, por sua vez, está instruída com a Nota Fiscal de aquisição do referido bem, documento este que relaciona precisamente o veículo dado em garantia, com a indicação de marca, modelo, ano de fabricação/modelo, número do chassi, placa, número do Renavam e cor, permitindo sua perfeita e inequívoca identificação (evento 69615700, fl. 09, do processo de referência).

Mais que isso, a informação constante na consulta ao Sistema Nacional de Gravames (SNG) e no Dossiê Consolidado do Veículo emitido pelo DETRAN/ES revela que o gravame foi regularmente registrado em favor do agravado, em 22/03/2023, vinculado ao contrato nº 2913879588, contemplando o caminhão Mercedes-Benz Axor 2544 S, cor branca, chassi nº 9BM958443PB305572, placa SFV0G77, Renavam nº 01335184322.

Portanto, diversamente do que sustenta a agravante, o conjunto documental demonstra que houve sim a constituição válida da garantia fiduciária, atendendo-se à exigência do art. 1.362, IV, do Código Civil e do art. 1º, §1º, “d”, do Decreto-Lei nº 911/69, na medida em que todos os elementos indispensáveis à identificação do bem constam nos documentos integrantes da relação contratual.

No tocante à constituição em mora, igualmente não há nulidade a ser reconhecida. Restou comprovada a expedição e a entrega da Notificação Extrajudicial ao endereço constante do contrato, em 15/04/2025, conforme o rastreamento dos Correios juntado aos autos (evento 69616655 do processo de referência). Tal circunstância está em conformidade com o disposto no art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.132, segundo a qual é válida a notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, ainda que recebida por terceiro.

Assim, não se verifica o vício insanável alegado pela agravante, mas sim o cumprimento dos requisitos formais para a propositura da ação de busca e apreensão, inclusive quanto à constituição em mora e à regularidade da garantia fiduciária.

Pelo exposto,

conheço e nego provimento ao agravo de instrumento, assim como julgo prejudicado o agravo interno interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator.